Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-16.2021.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000827-16.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO - CPF: 056.532.723-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILLIAM SANTANA DE AMORIM - CPF: 011.469.371-48 (ASSISTENTE), KASSIO HENRIQUE CASTRO GOMES - CPF: 049.370.011-08 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVINCENTES ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
IN DUBIO PRO REO
– REENQUADRAMENTO TÍPICO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica descrita no artigo 28,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da suposta destinação mercantil da droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Raimundo Teles de Sousa Lino
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos da ação penal n. 1000827-16.2021.8.11.0021, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicia fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, estabelecendo para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Nas razões recursais anexas (Id. 90046516), a defesa pugna pela desclassificação da conduta para o delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006, alegando a inexistência de provas a respeito da destinação mercantil da droga apreendida. Subsidiariamente, pede a aplicação da atenuante da confissão e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, além de isenção ao pagamento das custas processuais por se tratar de pessoa pobre na forma da lei. (Id. 90046516).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a pretensão do apelante e pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 90046523).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizado seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – 1) Desclassificação para uso pessoal de entorpecentes – ausência de intenção de comercialização de drogas. Impossibilidade – Provas nos autos suficientes para o édito condenatório – Laudos conclusivos e corroboram com outras provas constantes nos autos. 2) Aplicação da atenuante de confissão espontânea - Descabimento – Apelante que não confessou os termos da denúncia – condenação baseada em outras provas dos autos. 3) Regime de pena menos gravoso – Não acolhimento – Apelante reincidente e não há circunstâncias judiciais integralmente favoráveis. 4) Isenção de pagamento de custas judiciais – fixação de acordo com comando normativo – possibilidade de questionamento no momento da execução. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 90824999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da apelação manejada, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento do presente recurso.

Conforme se extrai da exordial acusatória (Id. 90046461), fora imputado ao apelante o crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, sob a seguinte descrição fática:

“Consta do inquérito policial que, no dia 03 de março de 2021, por volta das 16h20, na Rua Ypê, Bairro Vila Nova, nessa urbe, o denunciado RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO trazia consigo droga consistente em uma porção de maconha, pesando aproximadamente 17g (17 gramas), com o intuito de comercializar, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 07-IP e Laudo de Constatação de Droga de fls. 13/16-IP.

Revela o caderno investigativo que a Guarnição da Polícia Militar, em rondas pela Rua Ypê, no Bairro Vila Nova, avistou o denunciado RAIMUNDO, defronte a uma residência onde não havia ninguém. Ao avistar a viatura policial, o denunciado fingiu que batia palmas na porta de referida residência, bem como tentou dispensar um pacote que carregava.

Diante da atitude suspeita do denunciado, os policiais realizaram a abordagem e apreenderam em posse de RAIMUNDO uma porção de maconha e a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). Indagado a respeito, declarou o denunciado que a droga seria entregue para a pessoa de ‘Daniel’ (...)” (sic denúncia, pp. 1-2).

Inconformado, o apelante pugna pela desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão e a aplicação a alteração do regime estabelecido para o semiaberto, além de isenção ao pagamento das custas processuais.

A materialidade do fato – não impugnada especificamente no turno recursal – está evidenciada pelo auto de apreensão da droga (Id. 90046450, p. 7), discriminada no laudo pericial (Id. 90046450, pp. 11-14) como sendo composta de uma única porção contendo aglomerado de material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanha, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com massa bruta de 16,9g, em formato de paralelepípedo, envolta por plástico branco e lacrado por fusão, e que, submetida a exame de reação com Fast Blue Salt, apresentou resultado positivo para presença de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância de uso proscrito no Brasil, de acordo com o RDC 13, de 26.3.2010, e Portaria n. 344/98-ANVISA.

O mesmo não há dizer em relação à autoria delitiva, apesar de o apelante ter confirmado a propriedade da droga apreendida, desde a fase inquisitorial, secundada nos depoimentos policiais colhidos em Juízo.

Na realidade, como visto alhures, o escopo ansiado pelo turno defensivo cinge a provar, em um primeiro ato, que a pequena quantidade de droga apreendida se destinaria ao consumo pessoal, estando orientado no interrogatório de
Raimundo Teles de Sousa Lino
(Ids. 90046491 a 90046496) em relação à confirmação de que faz uso de maconha há 10 anos e que se destinaria ao consumo pessoal compartilhado com a pessoa de “Negão”.

A meu ver, assiste razão à defesa.

Ao contrário do que se extrai da denúncia, em nenhum momento o ora apelante admitiu que a droga se destinaria exclusivamente à pessoa de “Daniel”, apenas o relato dos policiais é que assentam que o apelante, ao ser preso em flagrante delito, teria dito que a droga seria entregue para a referida pessoa.

Raimundo Teles
disse perante a autoridade policial (Id. 90046454, pp. 25-27) que não é traficante e que estava em poder de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), fruto de meia diária de trabalho, bem como, de apenas um “fino de brau” adquirido de pessoa que não quis identificar, dizendo ainda que iria consumir essa droga junto com um tal de “Negão”, cujo nome verdadeiro não soube e nem quis revelar, tampouco o endereço dessa pessoa. Não esclareceu se chegou a oferecer a droga para “Negão”.

Em Juízo, repetiu essa versão, sendo, entretanto, contrariado pelos policiais Willian Santana de Amorim e Kassio Henrique Castro Gomes, os quais, em Juízo (Ids. 900465002 a 90046506), assentam que, por meio de ronda ostensiva, depararam-se com o apelante, que tentou disfarçar fingindo que estava batendo palmas em uma residência, tendo visualizado ele tentar se desfazer da porção de maconha apreendida, cujo montante seria suficiente para confeccionar vários cigarros. Dentro da carteira foi encontrada certa quantia em dinheiro, cuja origem não chegou a questionar o apelante.

A autoridade judiciária sentenciante, dentro desse cenário fático-processual, deixou claro não ser possível acolher o pedido desclassificatório que ora é objeto de insurgência a defesa, salientando que os elementos de provas corroboram para a comercialização de drogas, inclusive é certo que o acusado portava dinheiro quando foi abordado, o que é comum em casos semelhantes, elemento este que vai ao encontro da imputação de tráfico em seu desfavor.

Esclareceu ainda que, embora o acusado portava uma porção de maconha, não exorbitante, também não é possível crer que ele se tratava de mero usuário de drogas, mormente pelas circunstâncias do caso concreto e elementos de prova colhidos durante a fase investigativa e reiterados pelas testemunhas perante o Juízo.

Contudo, ao analisar de forma percuciente o acervo processual aqui trazido, verifico inexistirem elementos de prova que atestem de forma clara e indene de dúvida que aqueles 17g de maconha – comprovadamente de propriedade do apelante – se destinassem ao comércio malsão.

A uma, porque o relato dos policiais ouvidos em Juízo deixa claro que a abordagem do apelante se deu em razão de ronda ostensiva de rotina, não se referindo, portanto, a ação policial previamente planejada visando o combate ao narcotráfico, e tão pouco informações prévias a respeito da pessoa por eles abordada àquela tarde.

A duas, porque, como asseverado alhures, a denúncia não reproduz com fidelidade os elementos de convicção extraídos a partir do interrogatório do apelante, que, como se observa, jamais afirmou que entregaria a porção de droga apreendida para terceira pessoa, salientando na fase inquisitorial e em Juízo que pretendia fazer uso compartilhado daquela droga com a pessoa de “Negão”, cujo nome e endereço preferiu não mencionar.

A três, porque os policiais não ratificaram em Juízo a informação trazida a partir do relato inquisitorial sobre a destinação da droga apreendida, se realmente seria entregue para a pessoa de “Daniel” ou se a intenção seria meramente o consumo compartilhado com terceira pessoa, questão que passou ao largo de qualquer indagação por parte da douta acusação ou da defesa.

Aliás, é importante esclarecer ainda que os policiais não relataram se o apelante é conhecido no meio policial como traficante, nem mesmo se preocuparam em dirimir a origem daqueles R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) encontrados na carteira do réu.

Nessa esteira, a simples apreensão de 17g de maconha e de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie não justifica a condenação por tráfico de drogas, de modo que a sentença instaura mera conjectura ao sinalizar, genericamente e sem base em qualquer elemento concreto de prova judicializada, que é comum em casos semelhantes que traficantes portem pequenas quantidades de droga e dinheiro em espécie visando locupletar-se sob o manto do usuário.

É importante delimitar ainda que a simples acusação da prática de tráfico de drogas anterior, sem condenação definitiva, desautoriza impor ao apelante a pecha de traficante, máxime em casos como o presente, em que nada se produziu de contundente a comprovar a destinação mercantil da droga apreendida.

Lado outro, não é possível estabelecer a tipicidade do artigo 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que não há evidência concreta de que o apelante chegou a oferecer o consumo compartilhado da maconha com o tal “Negão”.

Portanto, sem necessidade de maiores delongas, estando a prova judicial devidamente delineada no presente
decisum
, entendo que condenação alcançada pelo magistrado singular não está alicerçada em provas concretas, de modo que a desclassificação da conduta para figura prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas é medida que se impõe.

Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DOS DELITOS POR PARTE DOS APELANTES – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM RECORRENTE – ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dúbio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas. Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim, de rigor a absolvição dos acusados com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e a desclassificação em relação a um recorrente do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, ficando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários” (TJ/MT – Apelação Criminal n. 0001647-82.2016.8.11.0100, minha relatoria, 2a CCrim., data do julgamento: 28.7.2021; data da publicação: 5.8.2021).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para desclassificar a conduta imputada a
Raimundo Teles de Sousa Lino
para aquela tipificada no artigo 28,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, determinando o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022